Tribunal: TRF3
Processo: 5000535-03.2024.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
10/1006)

5000535-03.2024.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000535-03.2024.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SANTA MARIA TURISMO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO DE SOUZA SENRA - SP222294-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. SERVIÇO DE FRETAMENTO. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE “CIRCUITO FECHADO”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito da impetrante à prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros na modalidade de fretamento em circuito aberto. O julgado afastou a exigência administrativa de “circuito fechado” e determinou a impossibilidade de aplicação de sanções administrativas fundadas nessa exigência.

A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria esclarecido a inexistência de autorização vigente para prestação do serviço, em razão da não renovação do Termo de Autorização de Fretamento – TAF. Alega, ainda, ausência de enfrentamento do poder de polícia da ANTT, da competência normativa da Agência e de dispositivos constitucionais e legais que, segundo afirma, amparariam a exigência administrativa. Aponta também suposta omissão quanto ao histórico normativo da exigência de circuito fechado e quanto a precedentes judiciais sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto à análise da legalidade da exigência de circuito fechado para o serviço de fretamento no transporte rodoviário interestadual de passageiros; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia central dos autos ao reconhecer que a exigência administrativa de “circuito fechado” decorre de atos infralegais, notadamente o Decreto no 2.521/1998 e a Resolução ANTT no 4.777/2015, sem previsão em lei em sentido formal. Concluiu-se que a imposição de tal restrição viola o princípio da legalidade e a reserva legal, previstos nos arts. 5o, II, e 178 da Constituição Federal.

O julgado também registrou que restrições ao exercício de atividade econômica devem possuir fundamento legal, não sendo legítima a criação de limitações por atos infralegais. A decisão destacou que a exigência de circuito fechado configura restrição indevida à livre iniciativa e não encontra justificativa técnica suficiente à luz dos parâmetros da Lei no 13.874/2019.

A alegação de ausência de autorização vigente para prestação do serviço foi igualmente enfrentada no acórdão, que consignou que a cassação do Termo de Autorização de Fretamento – TAF teve sua eficácia suspensa por decisão judicial. Tal circunstância foi considerada suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse de agir.

Também não se verifica omissão quanto ao poder de polícia da ANTT e à sua competência normativa e fiscalizatória. O acórdão delimitou que a atuação administrativa não pode se fundar em exigência desprovida de respaldo legal, afastando a legitimidade de autuações baseadas exclusivamente na regra do circuito fechado.

A ausência de manifestação específica sobre todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados pela embargante não caracteriza omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

As alegações relativas ao histórico normativo da regulação do setor e aos precedentes indicados traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada. A divergência jurisprudencial ou interpretativa não configura vício apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante consiste na rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 3. A divergência interpretativa ou jurisprudencial não caracteriza vício apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, II; CF/1988, art. 178; CPC, art. 1.022; Lei no 13.874/2019; Decreto no 2.521/1998; Resolução ANTT no 4.777/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000535-03.2024.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: SANTA MARIA TURISMO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO DE SOUZA SENRA - SP222294-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000535-03.2024.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: SANTA MARIA TURISMO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681-A, FLAVIO DE SOUZA SENRA - SP222294-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT em face do v. acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito da impetrante à prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros na modalidade de fretamento em circuito aberto, afastando a exigência de “circuito fechado” e impedindo a aplicação de sanções administrativas com fundamento em tal exigência.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão: (i) não teria esclarecido que a impetrante não possui autorização vigente para a prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, em razão da não renovação do Termo de Autorização de Fretamento – TAF, circunstância que, a seu ver, implicaria ausência de interesse de agir e inviabilizaria o exame da controvérsia; (ii) teria deixado de enfrentar adequadamente a questão relativa ao poder de polícia da ANTT e à sua competência legal para regulamentar, fiscalizar e sancionar irregularidades no transporte rodoviário interestadual de passageiros; (iii) teria sido omisso quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais, especialmente os arts. 21, XII, “e”, 170 e 175 da Constituição Federal, bem como diversos dispositivos da Lei no 10.233/2001, que, segundo a embargante, conferem suporte normativo à atuação da Agência; (iv) não teria considerado a existência de fundamento legal e histórico normativo para a exigência de circuito fechado, prevista em decretos e na legislação de regência; (v) teria deixado de enfrentar precedentes do TRF3 e do STJ que reconhecem a irregularidade do fretamento em circuito aberto, inclusive quando intermediado por plataformas digitais.

Requer o suprimento das alegadas omissões e obscuridades, inclusive para fins de prequestionamento, com a integração do julgado.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000535-03.2024.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: SANTA MARIA TURISMO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681-A, FLAVIO DE SOUZA SENRA - SP222294-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões devolvidas à apreciação desta Turma.

De qualquer sorte, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à legalidade da exigência de “circuito fechado” para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros na modalidade de fretamento, consignando, de modo claro, que tal restrição decorre de atos infralegais (Decreto no 2.521/1998 e Resolução ANTT no 4.777/2015), sem amparo em lei em sentido formal, em afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF) e à reserva legal prevista no art. 178 da Constituição Federal.

O voto embargado consignou expressamente que a imposição de restrições ao exercício da atividade econômica deve observar previsão legal, não sendo legítima a criação de limitações por atos infralegais, ainda que editados no âmbito do poder regulamentar da Administração. Também destacou que a exigência de circuito fechado configura restrição indevida à livre iniciativa, sem justificativa técnica suficiente, em descompasso com os parâmetros da Lei no 13.874/2019.

Ao assim decidir, esta Turma apreciou, de modo claro e suficiente, a controvérsia jurídica central dos autos, qual seja, a validade da exigência administrativa imposta pela ANTT, concluindo pela sua ilegalidade. O fato de o julgado não ter acolhido a interpretação defendida pela embargante, no sentido da legitimidade do poder regulatório exercido pela Agência, não configura omissão ou obscuridade, mas solução de mérito contrária à pretensão recursal.

Na mesma linha, a alegação de ausência de manifestação quanto à inexistência de autorização vigente para a prestação do serviço não evidencia qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado registrou expressamente que a cassação do Termo de Autorização de Fretamento – TAF teve sua eficácia suspensa por decisão judicial, circunstância suficiente para afastar, no caso concreto, a alegada ausência de interesse de agir. Pretende a embargante, em verdade, rediscutir a premissa fática adotada pelo julgado, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao poder de polícia da ANTT e à sua competência normativa e fiscalizatória. O acórdão embargado enfrentou a questão ao delimitar que a atuação administrativa não pode se fundar em exigência desprovida de respaldo legal, afastando, por conseguinte, a legitimidade de autuações baseadas exclusivamente na regra do circuito fechado. Novamente, a irresignação da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, e não omissão.

Igualmente, inexiste omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais invocados. O voto embargado adotou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, com base nos princípios da legalidade e da reserva de lei, não estando o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente motivação adequada, o que efetivamente ocorreu.

No tocante às alegações relativas ao histórico normativo do setor e à distinção entre transporte regular e fretamento, verifica-se que tais questões foram superadas, tendo em vista a ausência de previsão legal para a restrição imposta. Pretende a embargante, novamente, reabrir a discussão jurídica sob enfoque diverso, o que não se admite na via dos aclaratórios.

Por fim, quanto aos precedentes invocados, cumpre observar que a divergência jurisprudencial não caracteriza, por si só, omissão no julgado, especialmente quando a Turma adota entendimento próprio, devidamente fundamentado.

Não há, portanto, obscuridade ou omissão, mas tentativa de rediscussão da conclusão adotada.

Ressalte-se que não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre salientar que, ainda que os embargos tenham esse propósito, é necessária a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica. A matéria constitucional e infraconstitucional invocada foi apreciada nos limites necessários ao julgamento, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em indevido reexame da controvérsia já decidida, providência que deve ser buscada pelas vias recursais próprias.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. SERVIÇO DE FRETAMENTO. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE “CIRCUITO FECHADO”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito da impetrante à prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros na modalidade de fretamento em circuito aberto. O julgado afastou a exigência administrativa de “circuito fechado” e determinou a impossibilidade de aplicação de sanções administrativas fundadas nessa exigência.

A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria esclarecido a inexistência de autorização vigente para prestação do serviço, em razão da não renovação do Termo de Autorização de Fretamento – TAF. Alega, ainda, ausência de enfrentamento do poder de polícia da ANTT, da competência normativa da Agência e de dispositivos constitucionais e legais que, segundo afirma, amparariam a exigência administrativa. Aponta também suposta omissão quanto ao histórico normativo da exigência de circuito fechado e quanto a precedentes judiciais sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto à análise da legalidade da exigência de circuito fechado para o serviço de fretamento no transporte rodoviário interestadual de passageiros; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia central dos autos ao reconhecer que a exigência administrativa de “circuito fechado” decorre de atos infralegais, notadamente o Decreto no 2.521/1998 e a Resolução ANTT no 4.777/2015, sem previsão em lei em sentido formal. Concluiu-se que a imposição de tal restrição viola o princípio da legalidade e a reserva legal, previstos nos arts. 5o, II, e 178 da Constituição Federal.

O julgado também registrou que restrições ao exercício de atividade econômica devem possuir fundamento legal, não sendo legítima a criação de limitações por atos infralegais. A decisão destacou que a exigência de circuito fechado configura restrição indevida à livre iniciativa e não encontra justificativa técnica suficiente à luz dos parâmetros da Lei no 13.874/2019.

A alegação de ausência de autorização vigente para prestação do serviço foi igualmente enfrentada no acórdão, que consignou que a cassação do Termo de Autorização de Fretamento – TAF teve sua eficácia suspensa por decisão judicial. Tal circunstância foi considerada suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse de agir.

Também não se verifica omissão quanto ao poder de polícia da ANTT e à sua competência normativa e fiscalizatória. O acórdão delimitou que a atuação administrativa não pode se fundar em exigência desprovida de respaldo legal, afastando a legitimidade de autuações baseadas exclusivamente na regra do circuito fechado.

A ausência de manifestação específica sobre todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados pela embargante não caracteriza omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

As alegações relativas ao histórico normativo da regulação do setor e aos precedentes indicados traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada. A divergência jurisprudencial ou interpretativa não configura vício apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante consiste na rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 3. A divergência interpretativa ou jurisprudencial não caracteriza vício apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, II; CF/1988, art. 178; CPC, art. 1.022; Lei no 13.874/2019; Decreto no 2.521/1998; Resolução ANTT no 4.777/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão